Tribunal: TJBA
Processo: 8019073-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019073-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA GRACA ESPERIDIAO SANTOS

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA DESFAZIMENTO DO ATO. REFUTADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPETRANTE. MÉRITO. DESCONTO REALIZADO EM VIRTUDE DE SUPOSTO ERRO OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ASSEGURE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. DIREITO DO SERVIDOR DEMONSTRAR SUA INCAPACIDADE DE COMPREENDER A ILICITUDE NO RECEBIMENTO DE VALORES. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV DA CFR/BB. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.

1.

I
nexistem nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de precariedade financeira estabelecida no art. 99, § 3º do CPC. Aliás, o ente estatal não logrou se desvencilhar do ônus de demonstrar a capacidade financeira da autora, lastreando a sua impugnação em mera conjectura despida de suporte probatório. Impugnação refutada.

2. Em estrita observância a Súmua 473 do STF e Tema 1009 do STJ, é induvidoso que a Administração Pública possui o poder/dever de buscar o ressarcimento de valores, indevidamente pagos ao servidor público, decorrentes de erro de procedimento ou de cálculo, contudo, diante dos princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5º, LV, da CRF/88, deve assegurar ao mesmo servidor, no âmbito de processo administrativo, comprovar a sua boa-fé materializada
na incapacidade

de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.

3. Na hipótese dos autos,
não logrou o Estado da Bahia demonstrar que oportunizou a impetrante
defender-se no
processo administrativo nº
011.7638.2019.0003319-48, que ensejou a
Portaria nº 00505138, atacada nessa impetração. Em sentido contrário, a cópia integral do mencionado processo administrativo, colacionado pelo próprio Estado da Bahia com sua intervenção, revela que a impetrante somente foi comunicada da realização dos descontos com a conclusão do expediente, inclusive depois de realizado o primeiro decréscimo em seus proventos.

4. I
nócuo o pedido de suspensão das 15 (quinze) parcelas de descontos mensais, que tiveram início em
fevereiro de 2023
, pois, presumivelmente, foram concluídas em
abril de 2024,
antes do julgamento de mérito deste
writ.
Ademais
, apesar de
não constar da petição inicial pedido de restituição dos decréscimos indevidamente realizados pela Administração Pública, pode a autora louvar-se de outro meio processual para obtenção do crédito.

5. Julgado o mérito da presente impetração, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o agravo interno nº
8019073-98.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, interposto contra decisão monocrática do relator originário que indeferiu o pedido liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019073-98.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
VANDERLI NASCIMENTO DOS SANTOS
e como impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SUPERINTENDENTE DA SUPREV – SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, refutar a impugnação a gratuidade de justiça e, no mérito, conceder, em parte, a segurança, somente para anular o processo administrativo nº
011.7638.2019.0003319-48 e a
Portaria nº 00505138, julgando prejudicado, por perda de objeto, o agravo interno
nº
8019073-98.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .